Tribunal: TJPA
Processo: 0859160-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10470 - Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859160-91.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELO BORGES RODRIGUES, GLEIKA FERNANDES DE MATOS

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. ATRASO NA ENTREGA E ALIENAÇÃO A TERCEIROS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BERLIM INCORPORADORA LTDA e por MARCELO BORGES RODRIGUES e GLEIKA FERNANDES DE MATOS contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a restituição de 90% dos valores pagos e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa da incorporadora ou dos compradores; (ii) estabelecer o percentual de restituição dos valores pagos; (iii) determinar a forma de restituição (imediata ou parcelada); (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora; (v) verificar a configuração e o quantum dos danos morais; e (vi) analisar a manutenção da gratuidade de justiça e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporadora incorre em inadimplemento qualificado ao atrasar a entrega do imóvel e alienar a unidade a terceiros sem ciência dos compradores, violando a boa-fé objetiva e frustrando o objeto contratual.

A rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A cláusula contratual que prevê devolução parcelada revela-se abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo nula à luz do art. 51, IV, do CDC.

A restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, como meio de recompor o status quo ante.

O Tema 1002 do STJ não se aplica quando a rescisão decorre de culpa da vendedora, devendo os juros de mora incidir desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

O atraso significativo na entrega do imóvel, aliado à alienação indevida a terceiros, ultrapassa o mero inadimplemento e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

A gratuidade de justiça deve ser mantida diante da presunção de hipossuficiência não afastada.

Os honorários advocatícios permanecem inalterados em razão da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da incorporadora impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas. 2. É abusiva a cláusula contratual que prevê devolução parcelada dos valores ao consumidor. 3. Os juros de mora incidem desde a citação quando o inadimplemento é imputável ao vendedor. 4. O atraso relevante na entrega do imóvel, aliado à frustração do objeto contratual, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; CC, arts. 405 e 422; CPC, arts. 85, §2º, 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1002; TJPA, AC nº 0002212-58.2013.8.14.0006; TJPA, AC nº 0866841-20.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ambas as partes
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
,
e,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
MARCELO BORGES RODRIGUES e GLEIKA FERNANDES DE MATOS
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARCELO BORGES RODRIGUES e GLEIKA FERNANDES DE MATOS
, em face de BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Na origem, os autores pleitearam a rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda relativo à unidade autônoma nº 502, Torre Pardelas, do empreendimento “Condomínio Torres Dumont”, bem como a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Douto juízo
a quo
proferiu sentença no seguinte sentido:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) Declarar rescindido o Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes;

b) Condenar a ré a restituir aos autores o valor de de R$102.923,28, correspondente a 90% dos valores pagos, com correção monetária pelo IGPM e juros de 1% ao mês desde cada desembolso;

c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC);

d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

BERLIM INCORPORADORA LTDA interpôs a apelação ID 26865944,
na qual aduz, inicialmente, que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos compradores após a expedição do “habite-se” (28/05/2018), inexistindo mora da incorporadora. Sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a aplicação da cláusula contratual 10.8, a qual prevê retenção de 50% dos valores pagos, a título de perdas e danos e despesas administrativas, em caso de rescisão por culpa do comprador.

Argumenta que a cláusula encontra respaldo no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 543 do STJ, que autoriza retenção parcial quando o desfazimento contratual decorre de culpa do promitente comprador. Invoca, ainda, o art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 (Lei das Incorporações), introduzido pela Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), afirmando que o empreendimento estaria submetido ao regime de patrimônio de afetação, o que autorizaria retenção de até 50%.

Subsidiariamente, pleiteia que, caso afastada a retenção contratual de 50%, seja fixado o percentual de 25% sobre os valores pagos, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de restituição imediata em parcela única, defendendo a prevalência da forma de devolução prevista contratualmente — em parcelas mensais, após 30 dias do trânsito em julgado ou da assinatura do distrato ou desocupação do imóvel, o que ocorrer por último — com base nos princípios da autonomia privada (art. 421 do Código Civil) e da força obrigatória dos contratos.

No tocante aos juros moratórios, insurge-se contra a fixação do termo inicial desde cada desembolso, defendendo a incidência apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ, aplicável aos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, quando a resolução é pleiteada de modo diverso da cláusula penal pactuada.

Aduz, ainda, inexistir dano moral indenizável, sustentando que o mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa não configura violação a direitos da personalidade, citando precedentes do STJ no sentido de que o atraso na entrega de imóvel, por si só, não enseja dano moral, salvo circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado.

Por fim, impugna o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação, reputando-o desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, postulando sua redução com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade da cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos, ou, subsidiariamente, fixando retenção de 25%; determinando que a restituição observe a forma contratualmente pactuada; estabelecendo como termo inicial dos juros moratórios o trânsito em julgado; afastando a condenação por danos morais; e reduzindo os honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 26865952.

MARCELO BORGES RODRIGUES
e
GLEIKA FERNANDES DE MATOS
interpuseram a apelação ID 26865948
, na qual requereram a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, afirmando a persistência de sua condição de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito recursal, sustentam que a sentença merece reforma quanto à retenção de 10% dos valores pagos. Argumentam que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da construtora, a qual, além de atrasar significativamente a entrega do empreendimento, teria alienado a unidade a terceiros, frustrando de modo definitivo o objeto contratual. Invocam precedentes de Tribunais pátrios e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 938), no sentido de que, configurada culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral das quantias desembolsadas.

Aduzem, outrossim, que o quantum fixado a título de danos morais revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta da apelada, que teria frustrado legítimo projeto de vida dos adquirentes, causando-lhes abalo emocional que transcende mero dissabor contratual. Defendem a majoração da indenização para R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, a fim de conferir à reparação caráter compensatório e pedagógico compatível com a extensão do dano.

Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, pleiteiam: (a) o conhecimento e provimento do recurso; (b) a manutenção da justiça gratuita; (c) a reforma da sentença para determinar a restituição integral dos valores pagos; (d) a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00; e (e) a majoração dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 26865951.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço ambos os recursos.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se: (i) à forma de restituição dos valores pagos no contrato rescindido; (ii) à definição da responsabilidade pela rescisão contratual (culpa do promitente vendedor ou dos compradores); (iii) ao percentual de restituição devido; (iv) à manutenção da indenização por danos morais; (v) à gratuidade de justiça; e (vi) à distribuição dos ônus sucumbenciais.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BERLIM INCORPORADORA LTDA:

Inicialmente, no tocante à resolução contratual,
verifica-se, à luz do conjunto probatório constante dos autos, que a rescisão decorreu de conduta imputável à incorporadora.

Tal conduta extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando inadimplemento qualificado, apto a ensejar a resolução do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor.

No que concerne à forma de restituição dos valores pagos, destaca-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 543, STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Da leitura do enunciado sumular, extrai-se que, sendo imputável ao promitente vendedor a causa da rescisão contratual,
a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma
integral e imediata
, não se admitindo cláusulas contratuais que imponham ao consumidor a devolução parcelada dos valores.

Nesse contexto, as disposições contratuais que preveem o parcelamento da restituição revelam-se abusivas, por colocarem o consumidor em manifesta desvantagem exagerada, afrontando o disposto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÃO CONTRATO - COMPRA E VENDA IMÓVEL - CULPA DO COMPRADOR - DEVOLUÇÃO VALORES - PARCELA ÚNICA - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.
Havendo a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, por iniciativa de quaisquer dos contratantes, a devolução do valor, seja ela parcial ou total, deve dar-se em parcela única e imediata, sendo abusiva a cláusula que estabelece a restituição parcelada do montante. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
Ausente a culpa do vendedor pelo desfazimento do negócio, os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado, e a correção monetária desde cada desembolso.

(TJ-MG - AC: 10000221637622001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) (grifos nossos)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, determinando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., e condenando a ré a restituir os valores pagos em até 12 parcelas mensais, com retenção de 10% para despesas administrativas, além da dedução dos valores de corretagem e débitos de IPTU. O apelante pleiteia a restituição em parcela única, argumentando que a decisão de parcelamento contraria a Súmula 543 do STJ e a jurisprudência do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, a devolução das quantias pagas deve ser realizada em parcela única, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ, ou se é cabível o parcelamento da restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes, assegurando proteção ao comprador, reconhecido como parte hipossuficiente.

A Súmula 543 do STJ estabelece que, na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ser imediata e em parcela única, salvo comprovação de prejuízo substancial à parte vendedora.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que é abusiva a cláusula que determina o parcelamento da restituição nos casos de rescisão contratual, pois onera desproporcionalmente o consumidor e contraria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

No caso concreto, não há comprovação de prejuízo relevante ao vendedor que justifique a devolução fracionada dos valores pagos, tornando desnecessário o parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, a devolução das quantias pagas deve ocorrer em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ, salvo comprovação de prejuízo relevante ao vendedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, VI; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp nº 2.083.067/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/10/2021; STJ, REsp nº 1300418/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 10/12/2013.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049106120238110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (grifos nossos)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO OU CONSTRUÇÃO NO LOTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. DIREITO DO PROMITENTE VENDEDOR À RETENÇÃO NO PERCENTUAL FIXO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA OS CONTRATOS ANTERIORES À LEI Nº 13.786/2018. RESP. 1.723.519/SP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Entende-se como sendo taxa de fruição ou taxa de ocupação uma sanção aplicada em desfavor do comprador de um imóvel o qual se encontra em sua posse, contudo está inadimplente com as parcelas do bem. Tal taxa deve estar prevista contratualmente e leva em consideração o tempo de ocupação no imóvel pelo comprador inadimplente. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui julgados no sentido de que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa. No caso concreto, não houve edificação ou construção no lote objeto da promessa de compra e venda e também não há nenhum elemento nos autos que permita inferir que a apelante utilizou as instalações e equipamentos do loteamento. Sentença reformada. 3. Nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que a culpa pela rescisão é da promitente vendedora, a restituição das parcelas pagas deverá ser integral. Sendo por culpa do promitente comprador será parcial.
Em qualquer dos casos de forma imediata e não parcelada (Súmula nº 543 do STJ).
4. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Sentença mantida neste ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0229374-66.2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifos nossos)

Portanto, qualquer cláusula contratual que estipule a devolução dos valores de forma parcelada é considerada abusiva e nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. O objetivo da rescisão é fazer com que as partes retornem ao
status quo ante
(o estado anterior ao contrato), e a devolução parcelada não cumpre essa finalidade de maneira eficaz.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios,
o Tema 1.002 do STJ não se aplica indistintamente a todas as hipóteses de resolução contratual envolvendo promessa de compra e venda de imóvel, devendo sua incidência ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
A lógica do referido tema é que, se o comprador deu causa à rescisão, o vendedor não estava em mora (atraso) antes da decisão judicial final que o obriga a devolver os valores. Portanto, os juros só podem ser contados a partir desse momento
.

Na hipótese dos autos, restou reconhecido que a resolução do contrato decorreu de culpa do promitente vendedor, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 543 do STJ não apenas quanto à forma de restituição, mas também quanto à necessidade de recomposição integral e imediata do patrimônio do consumidor lesado.

Assim, quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva do vendedor (por exemplo, por atraso na entrega da obra), a regra é diferente e mais gravosa para ele. Nesses casos,
os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir da data da citação
. Nesta direção, colaciono:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL, COMISSÃO DE CORRETAGEM E DANOS MORAIS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada no atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda. A agravante sustenta ilegitimidade passiva quanto à devolução da comissão de corretagem, ausência de culpa pelo desfazimento contratual, inexistência de dano moral e termo inicial diverso para os juros de mora.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a agravante é parte legítima para responder pela devolução da comissão de corretagem; (ii) saber se o desfazimento contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora; (iii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; (iv) saber qual o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir 3. A comissão de corretagem integra o conceito de perdas e danos quando a rescisão decorre de culpa do vendedor, impondo-se a restituição integral para recomposição do status quo ante, sendo irrelevante o pagamento a terceiro.

4. Restou incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, mesmo após o prazo de tolerância contratual, sem justificativa plausível, caracterizando inadimplemento contratual imputável exclusivamente à vendedora.

5. Nos termos da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador.

6. O atraso excessivo na entrega do imóvel, frustrando legítima expectativa de moradia, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme art. 405 do Código Civil e precedentes do STJ, sendo inaplicável a tese de incidência apenas após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem, como forma de recomposição do patrimônio do consumidor. 2. O atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.
3. Em responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento da vendedora, os juros de mora incidem desde a citação."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002212-58.2013.8.14.0006 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23) (grifos nossos)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c indenização, condenando a construtora à restituição integral das parcelas pagas, com correção e juros, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato decorreu de culpa da construtora ou dos compradores, com as consequências na devolução das parcelas pagas; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora assume obrigação de entregar o imóvel dentro do prazo contratualmente estipulado, sendo inadimplente quando não realiza a entrega, ainda que obtenha posteriormente o “habite-se”.

A expedição do “habite-se” não equivale à efetiva entrega do imóvel ao comprador, pois não assegura a imissão na posse nem a conclusão integral do empreendimento.

O atraso de quase quatro anos na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual da construtora, autorizando a rescisão contratual com devolução integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A tese do Tema 1002/STJ, relativa ao início dos juros de mora a partir do trânsito em julgado nos casos de desistência do comprador, não se aplica quando a rescisão decorre de culpa da vendedora.

Em caso de inadimplemento contratual da construtora, os juros de mora fluem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12%, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0866841-20.2018.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-11)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos casos em que há rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, a devolução dos valores pagos pelo promitente comprador deve ser integral. Inteligência do Enunciado n.º 543 da Súmula do STJ;
2. O termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor é a data da citação. Precedente do STJ;
2. Recurso conhecido e desprovido; 3. Sentença mantida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0643579-36 .2015.8.04.0001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024) (grifos nossos)

Portanto, inaplicável o Tema 1.002 do STJ ao caso em exame no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, devendo ser mantido o entendimento adotado na sentença.

Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida em nenhum de seus aspectos, razão pela qual
nega-se provimento à respectiva apelação.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MARCELO BORGES RODRIGUES E GLEIKA FERNANDES DE MATOS:

Inicialmente
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício baseia-se na presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar tal presunção.

Assim, mantém-se a gratuidade de justiça deferida aos autores.

Conforme já estabelecido,
no tocante à resolução contratual,
verifica-se, à luz do conjunto probatório constante dos autos, que
a rescisão decorreu de conduta imputável à incorporadora.

Com efeito, restou evidenciado que, embora os adquirentes tenham adimplido substancialmente o contrato,
a vendedora não apenas deixou de cumprir o prazo de entrega do empreendimento, como também procedeu à alienação da unidade a terceiros, sem a devida comunicação aos compradores originários
, circunstância que caracteriza violação frontal aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de lealdade e informação (art. 422 do Código Civil).

A referida conduta ultrapassa o simples descumprimento contratual, caracterizando inadimplemento qualificado,
suficiente para justificar a resolução do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor
. Em igual sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO UNILATERAL DO COMPRADOR - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS AO COMPRADOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUPRIMIDA A CONDENAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor assegura ao comprador a restituição integral dos valores pagos, restituindo-o ao status quo ante.
2 - A compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil. 3- O descumprimento contratual que dá causa à rescisão, com restituição de valores, não é suficiente à caracterização do dano moral indenizável. Circunstância dos autos em que se impõe decotar a indenização por danos morais. 4- À unanimidade, nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido, sentença parcialmente reformada para suprimir a condenação do apelante ao pagamento de dano moral.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0010900-94.2013.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-08-20)
(grifos nossos)

No que concerne ao

quantum indenizatório fixado a título de danos morais
,

cumpre ressaltar que a indenização por danos morais não possui caráter meramente compensatório, mas também
função pedagógica e sancionatória
, voltada à inibição de práticas semelhantes pelo ofensor. Nesse sentido,
o arbitramento deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra sua finalidade
.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, houve não apenas atraso relevante na entrega do empreendimento, mas também a
alienação da unidade imobiliária a terceiros sem qualquer comunicação aos adquirentes
, circunstância que frustrou integralmente a legítima expectativa dos consumidores e comprometeu o próprio objeto do contrato.

Nesse contexto, o valor fixado na origem, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
revela-se
adequado e proporcional
, pois encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual movida por compradora de imóvel que não foi entregue no prazo pactuado, com pedido de devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de lucros cessantes. A sentença de primeiro grau determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e negou o pedido de danos morais. Em apelação, o Tribunal manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reformou a sentença para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Possibilidade de condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor.

2. Fixação de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

3. Validade de cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão.

4. Termo inicial dos juros de mora para a devolução dos valores pagos.

RAZÕES DE DECIDIR

1. A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo este um prejuízo presumido do comprador.

2. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato

3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art. 186 do Código Civil e no art. 6º, inciso VI, do CDC, pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável.

4. A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida (CDC, art. 51, inciso I), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543).

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 13.786/2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais”

Aplicação dos arts. 6º, VI, 35, III e 51, I, do CDC; arts. 186 e 475 do Código Civil; e Súmula 543 do STJ”.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0828131-62.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-09-09)
(grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONDENAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incontroversos nos autos o atraso na entrega do imóvel;

2. Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago (Tema nº. 577 do STJ e Súmula nº. 543 do STJ;

2. Lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

3. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0766697-09.2016.8.14.0301 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-15)
(grifos nossos)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO URBANÍSTICO OFERTADO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alega ter adquirido lote urbano em empreendimento anunciado como estritamente residencial e com infraestrutura completa, sendo surpreendida posteriormente pela instalação de oficina mecânica em terreno vizinho e pela ausência de condições mínimas de uso do imóvel. Postula a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve prática de publicidade enganosa por parte da vendedora quanto à natureza residencial do loteamento; (ii) verificar se a ausência de infraestrutura compromete a fruição do imóvel e autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oferta amplamente divulgada pela fornecedora, por meio de outdoors, panfletos e redes sociais, induz o consumidor a acreditar que o loteamento possui destinação exclusivamente residencial, com localização em área tranquila e dotada de infraestrutura completa.

A instalação de atividade comercial incompatível no lote vizinho compromete a finalidade residencial prometida, descaracteriza o padrão urbanístico anunciado e frustra a legítima expectativa do adquirente, configurando publicidade enganosa nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

A ausência de infraestrutura mínima, evidenciada por negativa de emissão de certidões e falta de fornecimento de água potável, inviabiliza o uso do bem adquirido e contraria o conteúdo da oferta, caracterizando inadimplemento contratual relevante.

A rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, é medida que se impõe, diante da culpa exclusiva da fornecedora, nos termos do art. 35, III, do CDC, art. 395 do CC e da Súmula 543 do STJ.

A configuração do dano moral decorre do abalo à esfera existencial da consumidora, que quitou o bem, não pode utilizá-lo ou aliená-lo, e enfrenta frustração da legítima expectativa contratual, sendo devida a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A veiculação de material publicitário que promete destinação exclusivamente residencial ao loteamento, sem que isso se concretize, configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

A ausência de infraestrutura mínima compromete a fruição do bem e autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem.

A frustração da legítima expectativa do consumidor decorrente do inadimplemento contratual relevante enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV, VI e VIII; 30, 35, III; 37, §1º; CC, arts. 186, 395, 475, 927. Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1007248-47.2024.8.26.0361, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 30.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1008892-25.2024.8.26.0361, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível 08380169520208140301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 08.10.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0815027-36.2023.8.14.0028 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02)
(grifos nossos)

Assim,
a manutenção do valor fixado prestigia não apenas os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica
, evitando reavaliações indevidas de critérios equitativos já adequadamente sopesados pelo juízo de origem.

Dessa forma, deve ser mantido, em sua integralidade, o quantum indenizatório fixado na sentença.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios,

considerando a sucumbência recíproca evidenciada nesta fase recursal, deve ser mantida a fixação estabelecida em primeiro grau
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo falar em majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação
e, no mérito:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, e;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCELO BORGES RODRIGUES e GLEIKA FERNANDES DE MATOS
, para reformar parcialmente a sentença,
a fim de determinar a restituição integral dos valores pagos pelos autores, mantida, no mais, a decisão recorrida em todos os seus demais termos
, especialmente quanto à forma de restituição em parcela única, ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como à gratuidade de justiça deferida.

Em razão da sucumbência recíproca nesta fase recursal,
mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sem majoração.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026